Tribunal: TJSP
Processo: 3004570-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEP – Pretensão de utilização de valores depositados nos autos para a amortização do débito – Inadmissibilidade – Valores penhorados via BacenJud – Abatimento condicionado à espontaneidade do depósito (Decreto no 64.564/2019, art. 9o) – Ausência, ademais, da urgência necessária à medida buscada, dado não haver comprovação de que a autora-agravada tenha efetivamente aderido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEP – Pretensão de utilização de valores depositados nos autos para a amortização do débito – Inadmissibilidade – Valores penhorados via BacenJud – Abatimento condicionado à espontaneidade do depósito (Decreto no 64.564/2019, art. 9o) – Ausência, ademais, da urgência necessária à medida buscada, dado não haver comprovação de que a autora-agravada tenha efetivamente aderido ao Programa Especial de Parcelamento, ou mesmo que tenha já cumprido todos os requisitos para a adesão – Impossibilidade de levantamento da quantia penhorada, ou mesmo sua reserva, para posterior abatimento em programa de parcelamento sequer realizado entre as partes – Decisão reformada – Recurso provido